Tribunal: CARF
Processo: 10920.901841/2017-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.901841/2017-64
RESOLUÇÃO
1301-001.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
HYOSUNG BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 12 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ09, que não conheceu a
manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório, que não deferiu pedido de
restituição formalizado na PER/DCOMP no 32612.26261.040815.1.2.04-0326.
2.

A fundamentação para o indeferimento do crédito se deu em razão de que o DARF
indicado havia sido objeto de análise em PER/DCOMP anterior, onde se concluiu pela inexistência
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901841/2017-64
2
de crédito remanescente, passível de restituição, conforme Despacho Decisório Eletrônico no
121493343, emitido em 05.04.2017 (fls. 25).
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 10/11), o contribuinte informou que
recolheu a maior o IRRF, código 0422 (royalties e assistência técnica), no valor de R$ 212.517,53,
em decorrência da aplicação da alíquota de 15%, quando o correto seria 10%, conforme Ato
Interpretativo SRF no 3, de 2006; e que o valor pode ser comprovado com base na DCTF
retificadora de 30.03.2016.
4.

A DRJ não conheceu a manifestação de inconformidade (fls. 29/35) em razão de que
a ora Recorrente ter apresentado contrarrazões referente a outro contencioso administrativo no
qual figura como interessada. Não obstante, registrou a autoridade julgadora de primeira instância
que resta logicamente prejudicado o pedido de restituição, pois não é possível reconhecer o
direito correspondente sobre uma importância que já foi integralmente utilizada em declarações
de compensação anteriores. A r. decisão, foi consubstanciada com a seguinte ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. CRÉDITO. EMPREGO EM DUPLICIDADE.
É legalmente inviável o duplo aproveitamento do mesmo crédito para fins de
compensação ou restituição.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015
NÃO CONHECIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
Não se conhece da manifestação de inconformidade cuja argumentação não
apresenta relação com a decisão questionada e seus fundamentos de fato.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 42/54), a Recorrente requer em preliminar a apreciação
conjunta do presente processo e dos PAF no 10920.900545/2016-65 e PAF no 10920.900547/2016-
54, onde tramitam as análises das DCOMP no 36270.09909.190815.1.3.04-8510 e DCOMP no
27094.11000.110915.1.3.04-5222, respectivamente; que todas as provas de direito estão
anexados aos referidos PAF de compensação, cujo conteúdo fático é intimamente ligado ao
presente processo de restituição; que, se não forem superadas as supostas intempestividade das
manifestações de inconformidade naqueles processos, deverá ser preservado o presente processo
de restituição; que não se pode afastar a verdade material; que agiu de boa-fé e foi induzido em
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901841/2017-64
3
erro ao apresentar a manifestação de inconformidade que foi considerada intempestiva pela r.
decisão; requer seja realizada diligência ou perícia, para tanto indica perito contábil. Requer, em
preliminar, que o presente processo e os PAF no 10920.900545/2016-65 e PAF no
10920.900547/2016-54 sejam julgados em conjunto; a suspensão do presente processo até o
julgamento dos referidos PAF; que seja reconhecido o crédito pleiteado no presente processo caso
não obtenha êxito nos aludidos PAF. 6.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.

Conhecimento
7.

A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 18.11.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 39). Assim, o Recurso Voluntário
juntado aos autos em 14.12.2021, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 41), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
Prejudicial de análise conjunta com os PAF no 10920.900545/2016-65 e PAF no
10920.900547/2016-54
8.

A Recorrente informa que valor de R$ 213.877,51, objeto de pedido de repetição
neste processo, em decorrência da aplicação da alíquota de 15%, quando o correto seria 10%, que
resultou em um pagamento total de R$ 641.632,53, realizado em 28.01.2015, é objeto de outro
pedido de repetição nas DCOMP no 36270.09909.190815.1.3.04-8510 e DCOMP no
27094.11000.110915.1.3.04-5222, cujas análises se processam nos PAF no 10920.900545/2016-65
(paradigma) e PAF no 10920.900547/2016-54 (repetitivo), respectivamente, conforme pauta
publicada dessa sessão de julgamento.
9.

Alega a Recorrente que eventual deferimento do seu pleito naqueles processos
implicaria extinção do presente processo.
10.

No processo paradigma, PAF no 10920.900545/2016-65, foi levantada questão
preliminar sobre tempestividade da manifestação de inconformidade, em razão do
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.225 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.901841/2017-64
4
comparecimento do representante legal da Recorrente dentro do prazo do trintídio legal, não
obstante não estar formalmente habilitado a praticar ato no sistema e-Processo.
11.

Em homenagem aos Princípios da Verdade Material e da Boa-fé, a Turma decidiu
por converter aquele julgamento em diligência para fins de verificação da tempestividade da
manifestação de inconformidade.
12.

Na hipótese de ser confirmada a tempestividade da manifestação de
inconformidade do PAF no 10920.900545/2016-65, haverá repercussão direta no crédito sob
análise no presente processo, razão pela qual se impõe a aguardar a conclusão do procedimento
de diligência determinado naquele processo.
Conclusão
13.

Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
sobrestar o julgamento deste processo, que deverá permanecer na Dipro/Cojul deste CARF até o
retorno da diligência determinada no PAF no 10920.900545/2016-65.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 80
DF CARF MF
Original